Tribunal: TJSP
Processo: 1003079-88.2015.8.26.0019
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Crédito Tributário – ITBI – Sentença que julgou procedente a demanda, determinando que o ITBI incidente sobre a transmissão das unidades habitacionais (apartamentos) em testilha aos autores seja calculado somente sobre o valor de terreno, observada a fração ideal pertencente a cada autor, excluindo-se, da base de cálculo, a parcela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Crédito Tributário – ITBI – Sentença que julgou procedente a demanda, determinando que o ITBI incidente sobre a transmissão das unidades habitacionais (apartamentos) em testilha aos autores seja calculado somente sobre o valor de terreno, observada a fração ideal pertencente a cada autor, excluindo-se, da base de cálculo, a parcela construída – Manutenção – Autores que adquiriram, em 1997, apartamentos "na planta" da Incorporadora Encol S/A, que veio a ter sua falência decretada em 1999, levando-os a adquirirem/incorporarem o terreno, no estado em que se encontrava, com o fito de construírem, eles próprios, a edificação, que foi concluída em 2006 – Comprovação, nos autos, de que a construção se encontrava em estágio embrionário quando da aquisição/incorporação do terreno pelos autores, contando apenas com parcela da estrutura de concreto – Impossibilidade de incidência do ITBI, na transmissão das unidades residenciais finalizadas, calculado sobre a construção final – Inteligência da Súmula 470 do STF – Sucumbência recursal – Atualização dos honorários que deverá se dar pela Taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021 – Recurso não provido.